Tribunal: TCU
Processo: 016.629/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Rosa Maria Rodrigues de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Rosa Maria Rodrigues de Oliveira contra o Acórdão 1649/2025-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente a decisão recorrida e considerar o ato tacitamente registrado, com o arquivamento do processo; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.